Tribunal: STF
Processo: HC 271244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADAS NULIDADES NA AÇÃO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE OU PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2026, por Felipe dos Anjos Martins e outra, advogados, em benefício de Gleison Cristhian Souza Xavier, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.4.2026, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 223.191, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A citação por edital não foi uma opção arbitrária, mas uma medida subsidiária adotada diante da notória e documentada ausência e fuga do paciente do distrito da culpa desde a fase policial, condição que permaneceu por quase oito anos. 
2. O cenário de evasão prolongada por quase oito anos criou um risco real e concreto de que as memórias das testemunhas se esvaíssem ou fossem distorcidas, apto a transformar o decurso do tempo em um fator de risco palpável, o que justifica a produção antecipada de provas. 
3. No que concerne à ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e nas alegações finais, a jurisprudência do STF permite que o magistrado prossiga com a inquirição de testemunhas, mesmo na ausência do Parquet, desde que não haja prejuízo concreto. Sobre o tema, esta Corte é firme em assinalar que da mera ausência do Ministério Público na audiência de oitiva de testemunhas não decorre a nulidade do ato, devendo a defesa oportunamente arguir o vício, com a devida comprovação do prejuízo imposto ao réu (STJ. 6ª Turma. REsp 1.493.227/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2016) e que não há vício a ser sanado quando, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer aos atos processuais. 
4. Por fim, quanto à pretensão de suspeição do juízo, a arguição exige a produção de provas, dilação probatória e um procedimento próprio, o que é incompatível com a via sumária do habeas corpus. 
5. Agravo regimental não provido”.

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. 

Os impetrantes reiteram as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de nulidades por suposta ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e pela citação por edital “sem esgotamento das tentativas pessoais”.

Afirmam ainda ter sido realizada produção antecipada de provas no curso da ação penal ajuizada, com a imputação do crime de homicídio qualificado sem justificativa, e proferida sentença de pronúncia sem fundamentação idônea e com base nas provas produzidas sem a participação do paciente, em razão de sua revelia. Insistem na suspeição do juízo de origem.
Ressaltam que, transcorrido o prazo relativo à citação por edital, o juízo de origem teria decretado a revelia do paciente, suspendido o processo e “determin[ado] a produção antecipada de provas, tendo sido ouvidas três testemunhas de acusação em audiência, sem o conhecimento do Paciente, e, principalmente, sem a sua participação”.

Sustentam que, “ainda que o Paciente tenha comparecido ao processo [posteriormente] e apresentado resposta à acusação em dado momento processual, está nítido que os vícios da citação não foram sanados, tendo permanecido atualmente os prejuízos de origem, uma vez que todas as provas produzidas em sede de produção antecipada de provas, face a ausência do Paciente, não foram desentranhadas nem repetidas, mas sim ratificadas e convalidadas sem possibilidade de defesa, motivo pelo qual o contraditório e a ampla defesa foram maculados”.

Asseveram que a cônjuge do paciente teria sido inquirida sem a certificação de que não seria obrigada a depor; que teria havido cerceamento do direito de defesa, com o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas em benefício do paciente; que a sentença de pronúncia estaria baseada em oitiva de testemunhas que seriam meras “informantes descompromissadas” e não teriam presenciado o fato, consideradas testemunhas de “ouvir dizer”; que não teria sido oportunizado ao Ministério Público apresentar alegações finais no feito na origem, o que constituiria nulidade, pois a pronúncia do paciente foi levada a efeito sem o pedido da acusação em alegações finais; e que a defesa técnica anterior teria sido precária, “de modo a causar vários prejuízos ao réu”.

Estes os pedidos:
“(...) a) No mérito, o reconhecimento de todas as nulidades suscitadas na impetração, para anular todo o processo, desde a sua origem, bem como todos os atos processuais subsequentes, com a consequente expedição alvará de soltura em favor do Paciente. 
b) Na hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 654, § 2º do CPP, em vista da flagrante coação ilegal”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Ao denegar a ordem no julgamento do Habeas Corpus n.  0812396-72.2024.8.14.0000, no qual se apresentaram as mesmas alegações reiteradas na presente impetração, o Tribunal de Justiça do Pará assentou:
“(...) 1. Da alegação de cerceamento de defesa pela citação direta por edital sem citação pessoal
(...) uma análise detida dos autos, desde a fase investigativa até a manifestação do Ministério Público, revela um cenário consistente de ausência e fuga do paciente, que justificou a medida adotada pelo juízo de primeira instância. 
O Inquérito Policial, instaurado em 02/04/2014, já determinava que, como os acusados se encontravam foragidos, deveria ser providenciada a qualificação indireta deles. 
A Autoridade Policial, ao representar pela prisão preventiva em 04/04/2014, relatou, em síntese, que os corpos das vítimas foram encontrados em 02/04/2014 e que os acusados ‘empreenderam fuga para local incerto e não sabido’. 
A decisão que decretou a prisão preventiva em 04/04/2014, ainda em fase de inquérito, fundamentou-se no fato de que ambos os indiciados ‘repentinamente se ausentaram desta cidade onde possuíam residência, tomando rumo ignorado, antes mesmo que os corpos da vítima fossem encontrados, sem outro motivo aparente para justificar essa conduta e sem que até o momento seja conhecido o lugar onde se encontram’. Inclusive, mandados de prisão foram expedidos para ambos os acusados, incluindo GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, já em 04/04/2014, com a menção de que estavam ‘atualmente foragido do distrito da culpa’. 
A denúncia do Ministério Público já solicitava a citação por edital. O Ministério Público do Estado do Pará, ao oferecer a denúncia em 04/11/2014, imputando ao paciente e ao corréu as condutas descritas nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 211 do Código Penal Brasileiro, requereu expressamente que os denunciados ‘sejam os denunciados citado para interrogatório e demais termos da ação penal através de Edital’. O Juízo a quo recebeu a denúncia em 16/12/2014 e, ‘Tendo em vista que os denunciados se evadiram logo após a prática do delito, sem notícia de terem sido capturados, citem-se por edital’. Esta decisão foi tomada sem determinar a citação pessoal do paciente. 
O magistrado, ao fundamentar a citação por edital, afirmou que os denunciados praticaram o delito e se evadiram, o que a defesa argumenta ser uma presunção precoce de culpabilidade. No entanto, a base para essa citação foi a constatação da fuga dos acusados. 
Não tendo o réu comparecido após a citação por edital, o Juízo a quo suspendeu o processo e o prazo prescricional, juntamente com a produção antecipada de provas, em instrução designada para 12/08/2015. 
O paciente GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER somente compareceu à Polícia em 13/07/2022, quase 8 (oito) anos após a denúncia e a decretação de sua prisão preventiva, sendo então preso provisoriamente no Estado da Bahia. Essa longa ausência, frustrando a aplicação da lei penal por mais de oito anos, é um fato concreto que corrobora a premissa inicial de sua evasão. 
A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, ratifica este entendimento, afirmando que a citação por edital foi motivada pelo registro nos autos do inquérito de que ambos os investigados ‘terem se evadido do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido’, o que levou à suspensão do processo e do prazo prescricional. A prisão do paciente, ocorrida anos depois no Estado da Bahia, apenas confirmou essa condição inicial. A Procuradoria ressalta que a citação por edital é destinada justamente a acusados com paradeiro desconhecido.
(...) Portanto, não se configurou a alegada nulidade. A citação por edital não foi uma primeira opção arbitrária, mas uma medida subsidiária adotada diante da notória e documentada ausência do paciente, que se encontrava foragido do distrito da culpa desde a fase policial e assim permaneceu por quase oito anos. As diversas diligências e decisões judiciais, incluindo o pedido de citação por edital pelo próprio Ministério Público na denúncia, demonstram que a medida foi tomada com base em elementos concretos da evasão do réu, e não em mera supressão de formalidade legal. A lei prevê a citação por edital exatamente para casos como este, onde o paradeiro do acusado é desconhecido. 
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de citação pessoal, uma vez que a citação por edital foi devidamente justificada pela reiterada ausência do paciente, que comprovadamente se furtou à ação da justiça por longo período.
2. Da nulidade alegada na decretação da revelia e na produção antecipada de provas 
(...) uma análise aprofundada dos autos revela que, embora a revelia tenha sido formalmente decretada, seus efeitos práticos não se consumaram de forma a gerar o alegado prejuízo, e a produção antecipada de provas, nas circunstâncias apresentadas, encontrava-se devidamente justificada. 
a) Da Decretação da Revelia e Ausência de Prejuízo
É incontroverso que o paciente, GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, foi citado por edital em razão de se encontrar em local incerto e não sabido, não tendo comparecido ao processo inicialmente. Diante de sua ausência, o Juízo a quo decretou a revelia e suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, em 29 de maio de 2015. 
Contudo, o próprio Juízo de primeira instância, em decisão de 05 de setembro de 2022, ao restabelecer a tramitação do processo, afirmou expressamente: ‘Isso posto, sanada qualquer irregularidade que pudesse existir quanto à citação dos réus, até então verifico ser descabia a suspensão do feito. Assim, diante da situação posta, restabeleço a tramitação do processo e determino seu regular prosseguimento’. 
Após o restabelecimento, o paciente apresentou sua resposta escrita, foi interrogado em 29 de março de 2023 e, posteriormente, sua defesa apresentou alegações finais tempestivas. 
Portanto, a alegada nulidade da revelia não prospera. Embora formalmente decretada, a condição de foragido do paciente por quase oito anos justificava plenamente a citação por edital e a suspensão do processo. Além disso, o posterior comparecimento do réu e sua efetiva participação nos atos processuais, inclusive com a constituição de advogado, apresentação de defesa e interrogatório, sanaram qualquer eventual irregularidade processual, afastando qualquer prejuízo concreto à sua defesa, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief. 
b) Da Necessidade e Fundamentação da Produção Antecipada de Provas
A defesa argumenta a falta de fundamentação concreta para a produção antecipada de provas, citando a Súmula 455 do STJ, que exige que a decisão não se baseie unicamente no mero decurso do tempo. Contudo, no presente caso, a fundamentação do Juízo a quo vai além da mera abstração: 
– Fundamentação para Evitar Prejuízo pelo Decurso do Tempo: A decisão judicial de 29 de maio de 2015 que determinou a produção antecipada de provas foi expressa ao afirmar que a medida era ‘necessária para evitar que as Informações sobre o fato sejam prejudicadas pelo decurso do tempo’. 
Diferentemente de uma situação comum, a determinação foi feita em um cenário onde o paciente estava foragido do distrito da culpa desde abril de 2014 e assim permaneceu por quase oito anos. Tal período de tempo, aliado à incerteza sobre a localização e eventual captura do acusado, cria um risco real e concreto de que as memórias das testemunhas se esvaiam ou sejam distorcidas, comprometendo a busca da verdade. 
A Procuradoria de Justiça, em sua análise mais recente de 25 de março de 2025, ratifica este entendimento, afirmando que a citação por edital para acusado com paradeiro desconhecido justifica a produção antecipada de provas ‘para se evitar o comprometimento (perda) da prova com o decorrer do tempo (cenário de imprevisibilidade em relação à ausência do acusado), especialmente por esquecimento parcial ou mesmo total dos fatos’. Conclui, portanto, que ‘nenhuma irregularidade, muito menos passível de nulidade, se depreende ter ocorrido até então’. Este parecer corrobora que a justificação do Juízo se amolda à concretude exigida, pois a fuga do paciente transformou o ‘mero decurso do tempo’ em um fator de risco palpável para a integridade da prova. 
A audiência de antecipação de prova, nestes casos, possui natureza cautelar e limitada, e não abrangente e de mérito, como a tradicional Audiência de Instrução e Julgamento. 
Assim, a decisão pela produção antecipada de provas não foi arbitrária ou sem fundamentação concreta. Pelo contrário, foi uma medida prudente e necessária para resguardar a prova testemunhal diante da evasão prolongada do paciente, evitando que o esquecimento ou a alteração das memórias das testemunhas, ao longo de quase uma década, prejudicasse a instrução criminal. O receio de perecimento da prova era real e justificava a antecipação.
(...) 3. Da nulidade alegada em decorrência da ausência do ministério público na audiência de instrução e julgamento e nas alegações finais
(...) É fato que a audiência de produção antecipada de provas, ocorrida em 12 de agosto de 2015, foi realizada sem a presença do representante do Ministério Público, tendo sido inquiridas três testemunhas de acusação apenas pelo defensor público e pelo magistrado. A defesa argumenta que a condução das perguntas pelo magistrado, na ausência do parquet, violaria o princípio da imparcialidade e o sistema acusatório. 
Entretanto, é fundamental destacar que: 
– Natureza Cautelar da Audiência: A audiência de antecipação de prova possui ‘natureza cautelar e limitada, e não abrangente e de mérito’. A medida foi justificada pela necessidade de evitar o comprometimento da prova pelo decurso do tempo, em um cenário de ‘imprevisibilidade em relação à ausência do acusado’. 
A ausência do Ministério Público, na verdade, não gerou prejuízo à defesa, mas, ao contrário, tende a favorecê-la. O comportamento passivo (omisso) do RMP muito mais a favorece do que prejudica, na medida em que se beneficia da fragilidade probatória apresentada pela parte adversa para a sustentação de sua tese (acusatória). A importância das alegações finais, por exemplo, é como instrumento analítico para a formação de um juízo de convicção. 
O RMP foi devidamente intimado dos atos processuais, tendo deixado de tomar as providências que lhe cabiam, tão pouco ingressou com qualquer petição para dilação de prazo ou remarcação da audiência, não suscitando qualquer nulidade ou irregularidade.
(...) Ademais, como bem assevera nossa Corte Cidadã, a ausência de alegações finais não passa de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório.
(...) Quanto à inquirição do cônjuge do réu, que a defesa alega ter sido realizada sem a devida advertência, ressalto, em consonância com o parecer da Procuradoria, que a responsabilidade criminal não é familiar, mas sim pessoal. Além disso, o juízo teve a cautela de ouvi-la como ‘testemunha meramente informante, desprovida, como tal, do compromisso legal de dizer a verdade’, o que minimiza o impacto de seu depoimento.
Imperioso ainda destacar, que em feitos que tramitam sob o rito especial do júri, os rigores processuais são ‘flexibilizados’ na fase da pronúncia, dada sua natureza meramente interlocutória. A fase exige apenas uma análise perfunctória da materialidade e indícios de autoria, não um aprofundamento probatório de mérito. 
Diante do exposto, não se verifica a alegada nulidade em decorrência da ausência do Ministério Público. Sua ausência na audiência e nas alegações finais não causou prejuízo à defesa, tendo sido uma decorrência da própria atuação do órgão acusador, que foi devidamente intimado para os atos. Pelo contrário, a omissão da acusação pode ser interpretada como uma fragilidade probatória em seu desfavor, beneficiando a defesa. A atuação da defesa do paciente foi plena após seu comparecimento aos autos, descaracterizando qualquer prejuízo.
(...) 4. Do cerceamento de defesa pelo impedimento de testemunha de defesa
(...) O próprio paciente, por meio de seu advogado, apresentou a resposta à acusação em 28 de setembro de 2022, na qual incluiu um rol de testemunhas e expressamente declarou que estas ‘comparecerão independente de intimação deste Juízo’. 
O problema com a oitiva das testemunhas decorreu do comprometimento prévio do Causídico em apresentá-las espontaneamente, ou seja, independentemente de intimação de oficial de justiça. A Procuradoria, corroborando a tese assim se manifestou: ‘se assim tivesse procedido [o causídico], não se falaria na interferência de problemas técnicos de conexão virtual (internet), e, consequentemente, na prejudicialidade da respectiva Audiência (virtual)’. Isso demonstra que a alegada nulidade, em parte, foi uma consequência da forma como a própria defesa se comprometeu a conduzir a apresentação das testemunhas. 
É fundamental ressaltar que a eventual não oitiva dessas testemunhas na fase de instrução não acarreta prejuízo insanável à defesa. Nada impedirá tais testemunhas de virem a ser ouvidas quando da realização da Sessão Plenária do Júri, de modo que não se depreende a produção de prejuízo algum à defesa do réu.
(...) 5. Da precariedade da defesa técnica
(...) uma análise aprofundada dos autos e da atuação dos advogados que antecederam os atuais impetrantes revela que a defesa técnica se demonstrou ativa, diligente e estratégica, o que afasta a alegação de precariedade capaz de macular o devido processo legal. A defesa técnica esteve presente em diversos atos processuais, apresentando petições e valendo-se das estratégias que entendeu pertinentes em cada momento (...).
Diante do exposto, não se pode sustentar a tese de nulidade por insuficiência ou precariedade da defesa técnica. As ações dos advogados que antecederam os atuais impetrantes, incluindo a apresentação de respostas à acusação, pedidos de liberdade provisória com ampla fundamentação, alegações finais detalhadas e a interposição de recursos, demonstram que houve uma atuação defensiva contínua e substancial. 
A mera existência de um ‘erro grosseiro’ na escolha do recurso, sem a demonstração de omissão total ou inércia prejudicial, não é suficiente para caracterizar a precariedade da defesa, especialmente quando o sistema permite a discussão e a eventual correção desses vícios.
(...) 6. Da pronúncia com base em fundamento ilegal
(...) No caso em tela, a tese de nulidade quanto à pronúncia por suposto fundamento ilegal de in dubio pro societate e a insuficiência de provas demanda, para sua adequada verificação, o reexame detalhado do conjunto probatório que lastreou a decisão de pronúncia. Alegações de que as testemunhas eram ‘informantes descompromissadas’, que seus relatos se basearam em ‘ouvir dizer’, e que o Juízo não demonstrou concretamente os indícios de autoria exigem que esta Corte reavalie a qualidade, a natureza e o peso específico de cada depoimento testemunhal, bem como sua aderência ao padrão probatório exigido para a pronúncia. Tal tarefa, de aprofundamento na valoração das provas e na discussão sobre a suficiência dos indícios de autoria, configura um indisfarçável revolvimento fático-probatório.
(...) 7. Da suspeição do juiz
(...) após detida análise das alegações e do arcabouço probatório e argumentativo contido nos autos, verifica-se que a pretensão de reconhecimento da suspeição do juízo carece de fundamento, uma vez que as diversas nulidades invocadas pela defesa foram refutadas, desintegrando a base para tal grave acusação. 
As hipóteses de nulidades apresentadas pela defesa se mostraram frágeis, insustentáveis, o que leva à conclusão de que o fundamento da mencionada suspeição, nelas apoiada, se esfacelou. 
Diante da análise exaustiva de cada ponto levantado pela defesa, em cotejo com as informações e pareceres constantes dos autos, conclui-se que as diversas alegações de nulidade e de atos inquisitoriais não se sustentam. 
As decisões e atos processuais dos magistrados foram proferidos em conformidade com as normas legais e o rito processual aplicável, considerando as circunstâncias fáticas do caso, como a evasão do Paciente por longo período e a natureza da fase de pronúncia no procedimento do Júri. A eventual existência de diferentes interpretações jurídicas ou de discussões doutrinárias sobre alguns pontos não se traduz em quebra de imparcialidade ou em atuação inquisitorial que justifique a declaração de suspeição. O magistrado atuou dentro dos limites de sua competência e dever funcional, buscando o regular andamento do processo. 
Portanto, inexistem elementos concretos ou indícios suficientes que demonstrem a alegada parcialidade dos juízes ou que suas condutas tenham comprometido o devido processo legal a ponto de ensejar a suspeição. A pretensão deve ser afastada”.

Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração:
“(...) a citação por edital não foi uma opção arbitrária, mas uma medida subsidiária adotada diante da notória e documentada ausência e fuga do paciente do distrito da culpa desde a fase policial, condição que permaneceu por quase oito anos. 
Assim, não verifico nulidade na citação por edital e, embora a revelia tenha sido formalmente decretada, o posterior comparecimento do réu, sua constituição de advogado, apresentação de defesa e interrogatório sanaram qualquer eventual irregularidade processual e afastou o prejuízo concreto à defesa. 
Além disso, a produção antecipada de provas foi devidamente justificada pela necessidade de preservar as informações. O cenário de evasão prolongada por quase oito anos criou um risco real e concreto de que as memórias das testemunhas se esvaíssem ou fossem distorcidas, apto a transformar o decurso do tempo em um fator de risco palpável. 
Ademais, a audiência de antecipação possui natureza cautelar e limitada, portanto não há que se falar em nulidade. No que concerne à ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e nas alegações finais, a jurisprudência do STF permite que o magistrado prossiga com a inquirição de testemunhas, mesmo na ausência do Parquet, desde que não haja prejuízo concreto. 
Não há que se falar em prejuízo para a defesa, uma vez que ‘a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato’, bem como ‘não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro’ (HC 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/8/2021).
(...) Com efeito, a ausência da oitiva das testemunhas decorreu do comprometimento prévio do próprio causídico em apresentá-las espontaneamente, independentemente de intimação judicial. Ademais, a eventual não oitiva na fase de instrução não acarreta prejuízo insanável à defesa, pois as testemunhas podem ser ouvidas na Sessão Plenária do Júri. Observo, também, que o Juízo de origem realizou a inquirição do cônjuge do acusado como mero informante, sem lhe exigir o compromisso legal de dizer a verdade, o que afasta a nulidade alegada. 
Entretanto, após análise da decisão de pronúncia, verifica-se que a decisão foi lastreada também em indícios de autoria necessários à pronúncia em relação aos réus, à vista das declarações das testemunhas ouvidas em juízo. Embora o princípio do in dubio pro societate tenha sido levantado na decisão para justificar a manutenção das qualificadoras, não foi o único motivo para a pronúncia do recorrente. 
Logo, mesmo afastando a aplicação do princípio, ainda permaneceram indícios suficientes para pronunciar o réu. Por fim, quanto à pretensão de suspeição do juízo, a arguição exige a produção de provas, dilação probatória e um procedimento próprio, o que é incompatível com a via sumária do habeas corpus”.
5. Ao contrário do afirmado na inicial da presente impetração, não há se cogitar de nulidades na espécie. 

6. Como assentado nas instâncias antecedentes, a citação por edital do paciente foi “justificada pela evasão do paciente do distrito da culpa e por seu paradeiro ser desconhecido desde a fase de inquérito”; a produção antecipada de provas foi realizada com base em fundamentação idônea, consistente na necessidade de se evitar a perda da prova pelo decurso do tempo; a ausência do órgão do Ministério Público na audiência de instrução e a não apresentação de alegações finais não prejudicaram o exercício da defesa, que teve a oportunidade de apresentar todas as suas alegações, bem como terá nova fase instrutória, no curso do processamento do feito no Tribunal do Júri, para formular seus pedidos; a inquirição do cônjuge do paciente foi “realizada com a cautela de ouvi-la como mera informante, sem que fosse exigido o compromisso legal de dizer a verdade”; a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa foi indeferida em razão de ter o advogado na ocasião se comprometido a apresentá-las, mas não o fez, prova que será possível realizar na fase instrutória no Tribunal do Júri; não há se cogitar de ausência de defesa técnica, pois os “advogados que antecederam os atuais impetrantes revela que a defesa técnica se demonstrou ativa, diligente e estratégica, o que afasta a alegação de precariedade capaz de macular o devido processo legal”; a sentença de pronúncia está baseada no conjunto probatório produzido no curso da ação penal; não foi demonstrada a parcialidade do juízo de origem que justificasse o reconhecimento da suspeição.

7. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028,
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 

Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agrav